Tribunal: TJDFT
Processo: 0787858-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GPS-INATIVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a legitimidade passiva do Distrito Federal e condenou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV a restabelecer a Gratificação em Políticas Sociais – Inativos (GPS-inativo) no contracheque da parte autora, bem como a pagar os valores devidos desde a data da supressão.

2. Na origem, a autora pleiteou o ressarcimento de Gratificação em Políticas Sociais – Inativos (GPS-inativo) suprimida de seu contracheque. Argumentou que é servidora pública, que se aposentou antes da Lei no 5.184/2013 e que incide, no caso, a Súmula 35 da TUJ.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal afirma que a gestão e o pagamento dos benefícios do RPPS/DF são atribuições exclusivas do IPREV/DF, autarquia autônoma prevista na LC 769/2008, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação sem prévia demonstração de insuficiência financeira do IPREV/DF. Pretende, ainda, a declaração da prescrição da pretensão da servidora ao recebimento de parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito argumentando, para tanto, que a tese de interrupção por protesto judicial não deve prevalecer.

5. Em face da expressa disposição legal, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV/DF, autarquia distrital responsável pelo gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF. A responsabilidade subsidiária do ente federado é suficiente para atrair sua legitimidade passiva já na fase de conhecimento, pois responde pelo adimplemento das obrigações previdenciárias caso constatada insuficiência financeira da autarquia, circunstância que justifica sua presença no polo passivo da demanda.

6. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC), representante da categoria profissional da autora, ajuizou ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional quanto às parcelas referentes à supressão da “GASSINATIVO” e/ou “GPSINATIVO”, no período de abril de 2019 a fevereiro de 2024 (Processo no 070316114.2024.8.07.0018). A Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o protesto judicial promovido por entidade sindical efetivamente interrompe a prescrição em favor de todos os integrantes da categoria, razão pela qual os efeitos da medida alcançam a autora.

7. Considerando que a ação de protesto foi ajuizada em 29/03/2024, a interrupção do prazo prescricional preserva as parcelas exigíveis dentro do quinquênio anterior a essa data, de modo que permanecem resguardados os valores devidos nos cinco anos que antecedem o protesto. Assim, verifica-se o direito da aposentada ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPSinativo) na forma fixada na sentença.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenado o recorrente vencido o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.